Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703287-34.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NOELIA TEIXEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o apelante acerca do despacho de ID 59059756 proferido em plantão judicial, bem como para esclarecer o motivo da petição de ID 59065727, na qual requer o envio dos autos à Primeira Instância. Do exame dos autos, verifica-se que ainda não houve o julgamento do recurso de apelação, mas tão somente o deferimento de medida liminar de busca e apreensão (ID 56741130), a qual não foi cumprida ante a inconsistência/incorreção do endereço apresentado (ID 58558273). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador